Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE MOTOCICLETA ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS APARENTES. PROMESSA DO VENDEDOR EM REPARAR. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor R$ 1.917,18 referente ao acordo verbal das peças da moto, R$ 130,16 referente à multa de trânsito e R$ 179,00 referente ao eliminador de rabeta e ao par de setas.
2. Fato relevante. Em 25/06/2024 o autor adquiriu da parte ré a motocicleta Honda CBR 1000 RR, ano/modelo 2011, com acordo verbal para reparos posteriores a serem providenciados pelo autor e pagos pelo réu.
3. Nas razões recursais, sustenta que as avarias eram visíveis e compatíveis com o ano do veículo, não se tratando de vícios ocultos. Requer o afastamento da condenação à indenização dos valores da carenagem (R$ 729), adesivos (R$ 438,18 ID 7161574 Pág. 5), mão de obra (ID 71861574 Pág. 7 - R$ 750,00), eliminador de rabeta e par de setas (ID 71861574 Pág. 3 – R$ 179,00), pois não houve acordo formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a constatação da existência de promessa do vendedor para pagamento de reparos na motocicleta vendida.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente civil, devendo a solução da controvérsia posta ser dirimida pelas normas do Código Civil Brasileiro.
6. Via de regra o comprador recebe o veículo adquirido no estado em que se encontra quanto aos vícios aparentes, caso destes autos, mormente quando o veículo tem mais de 13 anos de uso. Não se caracterizam como ocultos problemas como adesivo, carenagem, seta e eliminador de rabeta, pois são peças cujas condições são de fácil constatação.
7. Todavia, dentro da liberdade contratual existente entre os particulares, nada impede que o vendedor se comprometa a custear vícios existentes no veículo, sendo usual tal prática com vistas ao êxito da conclusão do negócio de compra e venda.
8. No presente caso, o autor trouxe aos autos as conversas de whatsapp (ID 71861573, Pág. 5 e seguintes) por intermédio das quais evidencia-se que o vendedor se comprometeu a fazer reparos na motocicleta e inclusive indicou especialista em vistoria automotiva, quando se verificou a necessidade das setas traseiras (art. 373, I, do CPC). Constata-se que o escapamento referido na conversa ID 71861573 (Pág. 11) não foi cobrado nesta ação, pois não se encontra incluído nas tratativas.
9. Ademais, na própria contestação (ID 71861590, ao final) constata-se que a parte ré comprometeu-se a reparar avaria estética, ou seja vícios aparentes, não havendo qualquer documento comprobatório de que os capacetes tenham sido entregues ao autor para exclusão ou redução da promessa de reparos dos vícios existentes na motocicleta. Assim, não merece reparos a sentença que condenou a parte ré a honrar com o acordo celebrado e custear as despesas com peças e mão de obra.
10. Por fim, lastrear o presente recurso na alegação de que não houve acordo entre as partes, dados os registros nos autos, consoante expendido, tangencia a litigância de má-fé e o intento protelatório.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente contrarrazões Condenado o recorrente vencido a pagar custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inc. I.